Tribunal: STF
Processo: HC 102112
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
   RELATORA QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NEGOU SEGUIMENTO AO 
   WRIT. MÉRITO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE 
   DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO constitucional. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal 
   é incompetente para apreciar, originariamente, os atos emanados do 
   Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Juíza da 1ª Vara Federal 
   da Subsecção Judiciária de Piracicaba/SP.
II - A Ministra Relatora 
   do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a inicial do writ 
   impetrado naquela Corte, com base na jurisprudência dos Tribunais 
   Superiores no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado 
   contra indeferimento de medida liminar, no caso, pelo Tribunal 
   Regional Federal da 3ª Região, nos mesmos termos da Súmula 691 do 
   STF.
III - Essa decisão não analisou a matéria de fundo que agora é 
   submetida à apreciação, em patente supressão de instância. 
   Precedentes.
IV - Apesar de o tema ainda não ter sido decidido 
   definitivamente pelo Plenário desta Suprema Corte, a atual 
   jurisprudência é firme no sentido de que é legítima a proibição de 
   liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, 
   uma vez que ela decorre da inafiançabilidade prevista no art. 5º, 
   XLIII, da Carta Magna e da vedação estabelecida no art. 44 da Lei 
   11.343/2006.
V - Inocorrência, destarte, flagrante ilegalidade, 
   abuso de poder ou teratologia na decisão atacada, que permita a 
   superação do verbete desta Suprema Corte acima citado.
VI - Habeas 
   corpus não conhecido.